Tribunal: TJPA
Processo: 0869954-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869954-06.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

2.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito referente à fatura de maio de 2023, determinou a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 1.502,54), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

3.

A apelante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. alega ilegitimidade passiva, ausência de dever de indenizar, validade da notificação eletrônica e aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida da negativação do nome da autora;
(ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, considerando a alegação de notificação eletrônica e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida de registros negativos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

6.

A exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ, sendo indevida a manutenção do registro além desse prazo.

7.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

8.

A alegação de notificação eletrônica não afasta a obrigação de retirada tempestiva do registro, sendo irrelevante para afastar o dano moral.

9.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição contestada for indevida, independentemente da existência de registros preexistentes.

10.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela manutenção indevida de registros negativos, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, independentemente da prova de prejuízo.

3.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação impugnada for indevida.

4.

O prazo para retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos é de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. CPC, art. 85, § 11. Súmulas 43 e 54 do STJ, Súmula 548 do STJ, Súmula 362 do STJ, Súmula 562 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014. TJ-PR, Apelação Cível 0000619-65.2023.8.16.0045, Rel. Domingos José Perfetto, j. 08.04.2024. TJ-DF, Apelação Cível 0712382-09.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0869954-06.2023.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A

APELADA: PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação de
declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito
proposta por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida, de Id 22188009:

(...)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida nos autos;

b) DECLARAR inexistente o débito no valor de fatura de competência 05/2023, vencimento 11/05/2023, no valor R$ 751,27, que consta anotado no órgão restritivo da empresa ré;

c) Condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora, a título de danos materiais, o valor cobrado indevidamente na importância de R$ 751,27 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), devendo ser restituído na forma dobrada, considerando que a cobrança do débito ocorreu após 30/03/2021, totalizando o valor de R$ 1.502,54 (um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e com juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos – correção e juros - a contar da cobrança efetuada após a quitação do débito pela autora (súmulas 43 e 54 do STJ e 562 do STF).

b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz de Direito"

Na origem, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS ajuizada por
PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
OUTRO
.

Afirma a autora/apelada que é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, sob conta contrato – UC nº 3015708890.

Alega que, em maio de 2023, a autora recebeu a respectiva fatura mensal, no valor de R$ 751,27, com vencimento em 11/05/2023. Que por complicações financeiras, a fatura foi paga em 02/06/2023. Que dado o atraso, a primeira ré inscreveu o nome da autora nos sistemas da segunda ré (que funciona como o SERASA), em 24/05/2023, entretanto, a negativação persiste até a presente data, mais de dois meses após o pagamento da fatura, em flagrante ilegalidade.

Inconformada, a autora contesta os valores cobrados por total improcedência da mencionada cobrança, pugnando pela inexistência do débito.

Assim sendo, requereu a procedência da ação para que seja determinado à ré que proceda com a baixa da negativação do nome da autora; que haja a retirada do seu nome do referido órgão; para que seja declarada a inexistência de débito entre a autora e a ré, reconhecendo a responsabilização das rés pela falha na prestação dos serviços; a condenação em indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e em repetição de indébito de R$ 1.502,54 (um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que totalizam R$ 16.502,54. Ao final, requereu a condenação das requeridas em custas e honorários advocatícios.

Requereu o benefício da justiça gratuita e inversão do ônus da prova.

Juntou documentos.

Decisão de ID. 4131839, concedendo a tutela antecipada para determinar que as Rés promovessem a exclusão da inscrição do nome da Autora do órgão de restrição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, até o julgamento de mérito ou decisão ulterior, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Neste mesmo ato, foi deferido o pedido de justiça gratuita e inversão do ônus da prova, e designada a audiência de conciliação.

Contestação da 2ª requerida/apelante BOA VISTA SERVIÇOS S/A, ID. 104869112, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defendeu que a empresa se trata apenas de banco de dados, o qual somente possui o dever de comunicar previamente o consumidor, o que fora devidamente realizado. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Termo de audiência de conciliação, ID. 105267228.

Certidão, ID. 107438709, informando o decurso do prazo para apresentação de contestação da requerida EQUATORIAL ENERGIA.

Despacho, ID. 116173074, decretando a revelia da ré EQUATORIAL ENERGIA, e determinando o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 22188009.

A parte requerida BOA VISTA SERVIÇOS S/A interpôs apelação, no Id 22188014, aduzindo as seguintes razões recursais:

Razões do Recurso

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A apelante sustenta
ilegitimidade passiva
, argumentando que sua função se limita
ao armazenamento de informações e envio de notificação prévia
, sendo a responsabilidade pela inclusão do nome da apelada no cadastro da empresa credora.

2. Ausência de Dever de Indenizar

A apelante argumenta que
cumpriu sua obrigação de notificar a parte apelada
, tendo enviado a comunicação
por meio eletrônico (e-mail)
, o que estaria
em conformidade com a legislação e a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

3. Validade da Notificação Eletrônica

A comunicação
não precisa ser enviada por Aviso de Recebimento (AR)
, conforme a
Súmula 404 do STJ
;

O
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
não exige um meio específico para a notificação prévia, bastando ser realizada por escrito;

Decisões recentes do STJ reconhecem
a validade da notificação eletrônica por e-mail
, desde que comprovado o envio.

4. Aplicação da Súmula 385 do STJ

A apelante invoca a
Súmula 385 do STJ
, segundo a qual
não cabe indenização por dano moral quando há outros registros legítimos preexistentes no nome do consumidor
. Alega que a apelada já possuía outros registros em cadastros de inadimplentes.

5. Pedido

A apelante requer a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
e, alternativamente, a
improcedência dos pedidos de indenização
, especialmente os danos morais, por ausência de nexo de causalidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 22188027.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal centra-se na
responsabilidade da BOA VISTA SERVIÇOS S.A. pela negativação do nome da apelada
, uma vez que a empresa sustenta ser
mera arquivista de informações
, sem ingerência sobre a inclusão de registros, e que
cumpriu sua obrigação de notificação prévia por meio eletrônico (e-mail)
, conforme entendimento recente do STJ. A apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois
não há fundamento para sua condenação por danos morais e materiais
, especialmente diante da
validade da notificação digital
e da aplicação da
Súmula 385 do STJ
, que afasta indenização quando há registros preexistentes legítimos.

Pois bem.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS ajuizada por
PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
OUTRO
, que a parte apelada alega que teve seu nome negativado indevidamente em razão de um débito registrado pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e que
não recebeu notificação prévia
da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

A sentença reconheceu a inexistência do débito e condenou solidariamente as rés ao pagamento de:

Danos materiais:
R$ 1.502,54 (devolução em dobro do valor cobrado indevidamente);

Danos morais:
R$ 5.000,00;

Custas e honorários advocatícios:
10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões, a apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois
não há fundamento para sua condenação por danos
, especialmente diante da
validade da notificação digital
e da aplicação da
Súmula 385 do STJ
, que afasta indenização quando há registros preexistentes legítimos.

Adianto que não assiste razão à parte apelante. Explico.

Da alegada ilegitimidade da apelante

A preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela apelante não merece acolhimento, pois a jurisprudência e a legislação consumerista
reconhecem a responsabilidade solidária das empresas cadastrantes nos casos de manutenção indevida de registros restritivos de crédito
.

O
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, em seus artigos
7º, parágrafo único, e 25, §1º
, estabelece que
todos os fornecedores de serviços que concorrem para o dano ao consumidor respondem de forma solidária
. Ademais, nos termos do
artigo 14 do CDC
, a responsabilidade da empresa cadastrante é objetiva, ou seja,
independe de culpa
, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Na doutrina, Cláudia Lima Marques enfatiza que a proteção ao consumidor exige a imputação de responsabilidade ampla a todos os envolvidos na cadeia de fornecimento, de modo a evitar a fragilização do hipossuficiente nas relações de consumo.

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça de São Paulo, no Recurso Inominado Cível nº 1001861-83.2023.8.26.0103
, reafirmou a
responsabilidade solidária de instituição cadastrante em caso de manutenção indevida da negativação
, fundamentando-se na
Súmula 548 do STJ
e nos artigos
186 e 927 do Código Civil
, ao consignar que a
inserção ou permanência indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa
.

Dessa forma, restando
demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço e a permanência indevida do nome da parte apelada no cadastro restritivo
, impõe-se a rejeição da preliminar arguida, reconhecendo-se a
responsabilidade solidária da apelante pelo dano causado ao consumidor
.

Da alegada validade da notificação eletrônica e ausência do dever de indenizar

Em que pese a tese da apelante acerca da
validade da notificação eletrônica por e-mail
e da aplicabilidade da
Súmula 385 do STJ
, que consigna que
não cabe indenização por dano moral quando há registro legítimo preexistente no nome do consumidor
, restou
comprovado nos autos que a negativação permaneceu além do prazo legal previsto
, mantendo indevidamente a restrição ao crédito da apelada, o que justifica a manutenção da condenação imposta na sentença recorrida.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que o autor teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes BOA VISTA SERVIÇOS S/A em 24/05/2023, em razão de ter efetuado o pagamento da fatura referente ao referido mês, no valor de R$ 751,27, com vencimento em 11/05/2023, somente em 02/06/2023, persistindo, contudo, a negativação até a presente data.

Sucede que o documento de Id 22187896, pág. 1 evidencia que o demandante
quitou o débito
em 02/06/2023, permanecendo o registro negativo até a data do ajuizamento da demanda, qual seja, 18/08/2023 (Id 22187892).

Como cediço, competia à demandada a exclusão do registro tão logo efetuado o pagamento, no prazo máximo de cinco dias, nos termos da Súmula 548 do STJ, verbis:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Diante disso, tem-se que indevida a
manutenção
do registro negativo após o pagamento, configurando o dano moral in re ipsa, o qual prescinde de comprovação de eventual prejuízo, sendo o fato gerador a manutenção da negativação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ.

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada no caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Na mesma linha, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL 01 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SERASA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DÍVIDA QUITADA – INSCRIÇÃO MANTIDA – ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO - DANOS MORAIS IN RE IPSA –– PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – QUANTUM MAJORADO – MÉTODO BIFÁSICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APELAÇÃO CÍVEL 02 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SERASA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DÍVIDA QUITADA – INSCRIÇÃO MANTIDA – PLEITO RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PR 0000619-65.2023.8.16 .0045 Arapongas, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS . EFEITO INTEGRATIVO. APELAÇÃO JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. REGRA DO ART . 1.012 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME. INDENIZAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Verifico que o acórdão ora recorrido analisou apenas o recurso da parte requerida, todavia, deixou de apreciar o recurso de apelação do banco . 2. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve observar a regra contida no § 3º do artigo 1.012, do CPC, ou seja, deve ser veiculado em peça distinta do recurso, e em momento adequado. 3 . Em caso de inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos sofridos e o fim proporcional ao dano causado. 3.1 . Deve-se, ainda, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes. 4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie . 5. Embargos de Declaração acolhidos e Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0712382-09.2023 .8.07.0001 1851938, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 17/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

Destarte, comprovada a manutenção indevida da negativação da autora/apelada, resta patente o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, para MANTER A SENTENÇA recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO

Belém, data de cadastro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025